Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713756-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO RIBEIRO DE GOUVEIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO RIBEIRO DE GOUVEIA, que cumpre pena de 16 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, estando atualmente em regime semiaberto. Sustentam as impetrantes que fizeram pedido de homologação de remições de pena em 04/03/2022 e que passados 12 meses, a defesa ainda aguarda manifestação da magistrada da Vara de Execução Penal. Assim, destaca que cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão, o paciente está impossibilitado de ir para o trabalho externo uma vez que o processo está concluso para análise por mais de um ano. Destarte, requerem a concessão de liminar para que o paciente seja beneficiado com as remições e trabalho externo. No mérito, a concessão da ordem para confirmar a medida liminar. As impetrantes juntaram cópia de documentos. Decido. Inicialmente cumpre esclarecer que este não é o primeiro habeas corpus impetrado pelas impetrantes para se discutir o mesmo tema. No HC 0728205-60.2022.8.07.0000, relataram que o Juízo da VEP apresentava demora para apreciar requerimento de homologação de remições e progressão de regime para o semiaberto, oportunidade em que a ordem foi denegada. Note-se a ementa: HABEAS CORPUS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DEMORA DA AUTORIDADE COATORA EM PROFERIR DECISÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. JUNTADA DE RELATÓRIO DE FALTA DISCIPLINAR DO PACIENTE EM APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal a ser corrigido por meio de habeas corpus, se o Juízo de piso aguarda manifestação do Ministério Público nos autos, quanto ao pleito efetivado pela defesa do paciente, bem como se há verificação de falta grave por ele praticada, cujo apuratório disciplinar foi juntado aos autos e foi determinada a intimação da defesa, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Pois bem, importa esclarecer que a concessão de remição não é automática, pois depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras. Em consulta aos autos observa-se que o último ato conhecido é a recente manifestação do Ministério Público, datada de 17/04/2023, em que aponta (ID 45887866): “MM. Juiz, Quanto ao pedido formulado pela Defesa, por meio do qual requer a homologação de remição em razão da conclusão de ensino médio via ENCCEJA, o MP ratifica o parecer retro, favorável ao benefício. Em atenção à proposta de emprego, o Parquet oficia pela remessa dos autos à Seção Psicossocial, para verificação de sua idoneidade e viabilidade. Após, por nova vista.” Portanto, contrário, ao que se apresenta no presente habeas corpus, a execução não se encontra paralisada aguardando manifestação do Juízo por mais de 12 meses. Ao revés, ainda nesse juízo sumário, o que se observa é que após o pedido formulado, o impulso oficial foi aplicado para viabilizar a análise da remição. Destaco, a propósito, os fundamentos do habeas corpus anterior que possuía causa de pedir mais ampla: “(...) As impetrantes se insurgem quanto à demora do Juízo da VEP na apreciação de pedido que protocolaram em favor do paciente, pelo qual requereram a homologação das remições de pena e progressão para o regime semiaberto. Entretanto, não se observa desídia do Juízo de piso na apreciação do pedido, porquanto aguarda manifestação do Ministério Público... (...) Ademais, consoante se verifica das informações acima, além de faltar a manifestação do Ministério Público, está pendente o julgamento de uma falta disciplinar do paciente, cujo apuratório disciplinar foi juntado aos autos em 10/05/2022, registrando-se, ainda, que o Juízo determinou vista dos autos ao Ministério Público, para manifestação, e intimação da defesa, quanto ao inquérito disciplinar.” Não é tarde lembrar que os processos judiciais seguem ordem cronológica, não havendo qualquer indício de que tal ordem tenha sido quebrada em detrimento do paciente. Ainda, o paciente estava respondendo a Inquérito Disciplinar, o que por óbvio prejudicou a análise do pedido pretendido, pois a análise de falta disciplinas precede a apreciação de progressão de regime e remição de pena. Consoante informaram nos autos, o paciente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em razão de condenação definitiva por homicídio. Somando este fato a não verificação de desídia na execução, não há qualquer urgência que demande a concessão de liminar. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de abril de 2023 17:39:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator